Tribunal: TJDFT
Processo: 0718891-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA AUTORA. RÉ NÃO CITADA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença, proferida pelo Juízo singular, que extinguiu a relação jurídica processual por ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular, bem como por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a ora apelante não teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo. 2. A credora não logrou indicar a localização do bem objeto da demanda e nem postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. 3. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. 3.1. No caso em deslinde o mandado de citação, busca e apreensão foi devolvido sem cumprimento, pois o veículo e a ré não foram encontrados, situação que autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual.

4. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima demonstre a localização do veículo objeto da presente ação ou requeira a conversão do procedimento para execução forçada. 5. Recurso conhecido e desprovido.